Tribunal: TJSP
Processo: 2032130-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Contrato de financiamento estudantil - FIES – Decisão que indeferiu os pedidos do autor para conceder a tutela de urgência a fim de suspender atos de cobrança pelo banco réu e de exibição documental pelos requeridos – Insurgência do autor – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Ausência de impugnação específica dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – Contrato de financiamento estudantil - FIES – Decisão que indeferiu os pedidos do autor para conceder a tutela de urgência a fim de suspender atos de cobrança pelo banco réu e de exibição documental pelos requeridos – Insurgência do autor – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida – Hipótese em que o recorrente se limitou reproduzir os argumentos da petição inicial, sem se deter sobre os fundamentos adotados pela decisão agravada – Ofensa ao art.1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.